Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726748-18.2021.8.07.0003 RECORRENTE: IRENPAULA SOARES BARBOSA RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 504 STJ. ART. 240, § 1o, DO CPC. MÉRITO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. LIMITE DE 2% DO VALOR DA PRESTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Sobre o prazo para ajuizamento da ação monitória em face de nota promissória, a súmula 504 do STJ dispõe: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.” 3. Ajuizada a ação monitória ainda dentro do prazo de cinco anos, consoante previsão da súmula 504 do STJ, a interrupção da prescrição se opera pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data de propositura da ação, consoante prevê o § 1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição, pois ausente negligência da parte autora em promover a citação dentro dos prazos legais. 4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre as partes, que visa a prestação de serviços educacionais ao consumidor, destinatário final, merece provimento o pleito subsidiário para aplicar ao contrato a previsão contida no art. 52, §1o, do CDC, que estabelece que a multa moratória, nos contratos de consumo, não pode superar o limite de 2% (dois por cento) do valor da prestação. 5. De acordo com o art. 397, do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Com efeito, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, para que o devedor seja constituído em mora, basta o simples inadimplemento, incidindo os juros a partir do dia do vencimento de cada parcela não adimplida. 6. Contudo, ressalta-se que este egrégio Tribunal tem entendido que tratando-se de condenação ao pagamento de dívida líquida com valor certo, indicado na inicial, a correção monetária e os juros de mora devem incidir da data da atualização constante da planilha apresentada pelo autor na exordial, pois a determinação de nova aplicação dos referidos reajustes ensejaria bis in idem. 7. A apresentação de planilha atualizada na oportunidade do ajuizamento da ação, com a incidência de correção monetária e juros de mora, deve ser este o marco inicial para a incidência dos encargos moratórios, tendo em vista que a constituição do título executivo se deu pelo valor apontado na exordial. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, acolhido em parte. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 219, § 5o, e 240, § 2o, ambos do CPC, 193 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 504 do STJ, alegando estarem prescritas as notas promissórias vencidas em 27/2/2017 e 27/3/2017, que ilustram a inicial, ao argumento de terem transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e a citação. Acrescenta que a demora para a citação decorreu devido a desídia da parte recorrida. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MIGUEL FRANCISCO SILVA, OAB/DF 38.543 (ID Num. 51060329 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 219, § 5o, e 240, § 2o, ambos do CPC, 193 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso, a ordem de citação foi exarada em 07/10/2021 (ID 41797676 - ID de origem 105352069), sendo cumprido o mandado de citação em 28/05/2022 (ID 41797726), após diversas diligências para localização da requerida, consoante se verifica nos IDs 41797679, 41797682, 41797688, 41797691, 41797698, 41797710, 41797713 e 41797725” (ID Num. 46440062 - Pág. 4); “a demora na citação não pode ser imputada ao autor, pois este promoveu as providências necessárias para viabilizar a concretização do ato, consoante preconiza o § 2o do mencionado artigo 240, não havendo negligência de sua parte” (ID Num. 46440062 - Pág. 4). E infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MIGUEL FRANCISCO SILVA, OAB/DF 38.543. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017